Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DÍVIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE AFASTADA. MAJORAÇÃO RECURSAL DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO DA EMBARGANTE IMPROVIDO. APELO DOS EMBARGADOS PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos de terceiro. 1.1. A embargante requer a reforma da sentença para determinar a exclusão do valor relativo à sua meação. 1.2. Os embargados interpuseram apelo adesivo no qual requerem a reforma do capítulo relativo aos honorários de sucumbência.
2. Os embargos de terceiro visam impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a pessoa que não é parte na demanda, em consonância com o art. 674 do CPC. 2.1. No caso dos autos, no entanto, não se discute a penhora de bens de terceiros. A apelante requer a desconstituição da penhora, que recaiu sobre sua alegada meação, em créditos de titularidade de seu companheiro. 2.2. Por não se tratar de penhora sobre bens de terceiro, inaplicável o art. 843 do Código Civil ao caso. 2.3. Desta feita, em caso de alienação judicial do bem, não há que se falar em garantia de parte no produto obtido ou direito preferencial de arrematação.
3. No caso dos autos, no contrato de compra e venda, origem do crédito penhorado cuja meação a embargante reclama, o executado qualificou-se como “solteiro”. 3.1. Há escritura pública de união estável na qual os conviventes declararam que não possuíam bens a serem relacionados. 3.2. A inserção de dados inverídicos no documento de compra e venda não tem o condão de beneficiar o alienante, uma vez que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé, nos termos do art. 113 do Código Civil.
4. Não há comprovação de que a dívida contraída não foi em benefício da entidade familiar. 4.1. De acordo com o entendimento do STJ, “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 25/2/2014). 4.2. O ônus de comprovar que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar compete, portanto, à suposta meeira, não sendo suficiente a mera alegação de que não depende financeiramente do companheiro.
5. Precedente: “(...) Em que pese a existência da união estável, a jurisprudência se firmou no sentido de que, "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUART TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). (...)” (07133472120228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/6/2023).
6. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 6.1. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 6.2. Feitas essas considerações, a sentença comporta reforma para fixar os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da causa (R$ 482.372,51)..
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 13% sobre o valor da causa (R$ 482.372,51).
8. Apelo da embargante improvido. Apelo dos embargados provido.